Tribunal: TJPA
Processo: 0007687-36.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007687-36.2018.8.14.0065

APELANTE: PEDRO PEREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão que condenou o ora apelante à pena de 05 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 09 (nove) questões a serem analisadas: i) preliminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo; ii) no mérito, a absolvição por inobservância das formalidades legais para reconhecimento de pessoa, nos moldes do artigo 226, do CPP; iii) o pleito de absolvição, por insuficiência provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; iv) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com redução da pena para aquém do mínimo legal; v) o decote da circunstância agravante da reincidência, com a redução da pena para aquém do mínimo legal; vi) a exclusão a majorante do concurso de pessoas; vii) o reconhecimento da redutora da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do CP; viii) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; ix) a isenção do pagamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares

4. Na hipótese, a decisão que manteve a prisão preventiva do ora apelante foi proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do artigo 312 e artigo 313, inciso I, do CPP, sendo inviável seu acolhimento.

5. O auto de reconhecimento de pessoa não foi elemento de prova utilizado pelo juízo de primeiro grau para verificar a autoria do delito imputado ao ora apelante, a qual restou delineada, especialmente, na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual. Precedentes.

6. As provas produzidas ao longo da instrução processual, em especial a palavra da vítima, são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório sob escrutínio.

7. O juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aplicando a pena basilar no patamar mínimo legal, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo o que modificar, neste ponto.

8. Quanto ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo não haver o que retificar, tendo em vista que seu eventual reconhecimento não ensejaria na redução da pena, por vedação da Súmula nº 231 do c. STJ.

9. Não obstante, quanto a possibilidade de superação do mencionado entendimento sumulado do c. STJ, para redução da pena para aquém do mínimo legal, compreendo que o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa do réu e da confissão espontânea, não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, tendo em vista que é inviável, especialmente no âmbito deste Eg. Tribunal Estadual de Justiça, a pretendida superação ou –
“overruling”
- da Súmula nº 231, do c. STJ

10. Quanto ao pedido de decote da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, compreendo assistir razão a defesa, uma vez que a condenação utilizada pelo magistrado a quo não serve para efeitos de configuração da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal, posto que referente a crime praticado posteriormente ao apurado nos autos.

11. Entretanto, tal reconhecimento não influirá na redução da pena, pois, como dito anteriormente, a pena-base foi aplicada no patamar mínimo legal e, por óbice da Súmula nº 231 do c. STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo quando houver circunstâncias atenuantes.

12. Quanto ao pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, entendo que não assiste razão a defesa, tendo em vista que a participação de, ao menos, dois outros agentes, na conduta delitiva sob análise, foi claramente exposta e confirmada através do depoimento do ofendido.

13, A jurisprudência pátria é uníssona no sentido que para a caracterização da majorante do concurso de agentes, não é exigida a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, como ocorre na hipótese.

14. Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, entendo assistir razão a defesa, tendo em vista que, desconstituído o status de reincidente do ora apelante, não há motivação idônea para imposição do regime de cumprimento mais gravoso, nos termos das Súmulas nº 718 e 719, ambas da jurisprudência do c. STF – Supremo Tribunal Federal.

15. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado. Assim, a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária devem ser aplicadas cumulativamente, sendo, portanto, de imposição obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia. 2. Não há que se falar em absolvição se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado imputado ao réu. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Devidamente comprovado o desígnio de vontades do apelante com coautores para a prática do roubo, impossível o decote da majorante de concurso de pessoas. 5. Apesar de discussões jurídicas sobre o tema, o enunciado sumular nº 231 do c. STJ continua em vigência. 6. Para a caracterização da majorante do concurso de agentes, não é exigida a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. Precedentes. 7. A condenação utilizada pelo magistrado a quo não serve para efeitos de configuração da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal, posto que referente a crime praticado posteriormente ao apurado nos autos. 8. A análise das provas demonstra que o recorrente desempenhou papel essencial no delito, agindo com entrosamento e unidade de desígnios com os demais envolvidos, o que afasta a hipótese de participação de menor importância. 9. A fixação de regime inicial mais gravoso é admitida se houver motivação idônea que evidencie a gravidade concreta do delito e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não ocorreu na hipótese. 10. Inteligência das Súmulas nº 718 e 719, do c. STJ. 11. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado. Assim, a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária devem ser aplicadas cumulativamente, sendo, portanto, de imposição obrigatória.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, §1º, 33, §2º, ‘a’ e ‘b’, 59, 61, I, 63, 65, I, III, ‘d’, 68, 157, §2º, II; CPP, art. 311, 312, 313, I, C226, 386, VII; CF, art. 5º, LXVIII, LVII, 93, IX.

Julgados relevantes citados:
TJ/PA, AP nº 0007263-76.2020.8.14.0015, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª T., j. 29/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n º 945.551/SC 2024/0348641-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 19/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 941.276/MG 2024/0325816-5, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., j. 04/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.005.645/PR 2022/0165980-6, Rel. Des. JESUÍNO RISSATO, 6ª T., j. 22/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 888.117/SP 2024/0027832-8, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 08/04/2024; TJ/MS, AC nº 0006594-79.2013.8.12.0029, Rel. Des. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA, 3ª C.C., j. 17/01/2022; TJ/MG, AC nº 1048015-021.5.14.7001, Rel. Des. FRANKLIN HIGINO CALDEIRA FILHO, 3ª Câmara Criminal, j. 28/06/2022; TJ/DFT, AC nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., j. 09/05/2024; TJ/AM, AC nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Rel. Des. JORGE MANOEL LOPES LINS, 2ª Câmara Criminal, j. 23/05/2024; TJ/PA, AC nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Rel. Des. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., j. 14/03/2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., j. 09/03/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.162.039/SP 2024/0218426-3, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR 2024/0220516-9, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 27/08/2024; TJ/PA, AP nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., j. 14/06/2021; TJ/MG, AC nº 1.0000.24.193833-1001, Rel. Des. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, 7ª C.C., j. 18/12/2024; TJ/CE, AC nº 0210731-89.2024.8.06.0001, Rel. Des. SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª C.C., j. 18/12/2024; STJ, HC nº 861.231/SP 2023/0373965-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; TJ/DFT, AC nº 0752500-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., j. 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Pedro Pereira Nunes
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21794065, que no dia
11 de setembro de 2017
, por volta das 21h00min, o denunciado
Pedro Pereira Nunes
, ora apelante, juntamente com outros
02 (dois) nacionais não identificados
, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de arma branca
–
tipo faca
, e concurso de agentes, 01 (uma) carteira de documentos, contendo cartões de banco, além da quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), e 01 (um) aparelho celular, da vítima
Jocélio Oliveira Arruda
.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima relatados, a vítima estava realizando uma entrega de pizza do setor Tanaka II, no município de
Xinguara/PA
, quando o ora apelante, acompanhando de outros 02 indivíduos não identificados, se aproximou e anunciou o assalto.

Sublinhou que, no momento da abordagem, um dos agentes portava uma arma branca, tipo “faca frigorífica”, ocasião em subtraíram os pertences da vítima, evadindo-se do local, correndo pela Rua Redenção, oportunidade que o ofendido aproveitou para à até a Delegacia de Polícia para informar acerca do ocorrido.

Pontuou que, no decorrer das investigações, apurou-se que o próprio apelante foi quem realizou o pedido da pizza para ser entregue no endereço onde ele e seus comparsas estavam aguardando para a realização do roubo.

Perante a autoridade policial, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do ora apelante como sendo um dos agentes que lhe tomaram de assalto.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
18 de junho de 2019
, ID 21794067.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05 de abril de 2023
, ID 21794092.

O
Recurso de Apelação
foi interposto em
26 de abril de 2023
, ID 21794094.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21794095, a defesa requereu,
preliminarmente
, a
revogação da prisão preventiva
decretada, de ofício, pelo juízo
a quo,
nos termos da
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

No mérito, pugnou pela
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
de sua autoria, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, com a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, o
reconhecimento
da
participação de menor importância
, a
redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão da
presença
das
circunstâncias atenuantes da menoridade
e
confissão espontânea
, bem como, o
decote da agravante da reincidência
, com a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, e a
isenção da pena de multa
aplicada.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
10 de novembro de 2023
, ID 21794097.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21794099, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em
23 de julho de 2024
, ID 21794103, o juízo
a quo
proferiu
decisão

indeferindo
o
pedido
de
revogação da prisão preventiva
do ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 23599986, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Pedro Pereira Nunes
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21794095, a defesa requereu,
preliminarmente
, a
revogação da prisão preventiva
decretada, de ofício, pelo juízo
a quo,
nos termos da
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

No mérito, pugnou pela
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
de sua autoria, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, com a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, o
reconhecimento
da
participação de menor importância
, a
redução da pena abaixo do mínimo legal
em razão da
presença
das
circunstâncias atenuantes da menoridade
e
confissão espontânea
, bem como, o
decote da agravante da reincidência
, com a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, e a
isenção da pena de multa
aplicada.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA
:

Adianto, que a
pretensão preliminar
ora debatida
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir delineados.

Inicialmente, destaco que este
Eg. Tribunal de Justiça
vinha decidindo que o
pedido de revogação da prisão preventiva
deveria ser trazido ao exame desta instância superior por meio de ordem de
Habeas Corpus
, por ser tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, cabendo a sua apreciação à
Seção de Direito Penal
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do RITJ/PA
.

Todavia, recentemente, a
3ª Terceira Turma de Direito Penal
, no julgamento da
Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015
, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, assentou ser possível conhecer e analisar a matéria, em sede de apelação, com base no
princípio da ampla devolutividade recursal
.

Para melhor compreensão, encarto a
ementa
do referido julgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal
,
quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus
,
tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação
.
São duas vias processuais cabíveis
. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022).
Grifei

Coadunando com o entendimento firmado no âmbito deste
Eg. Tribunal Estadual de Justiça
, passo à analisar o
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
pretendido pela defesa.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal. O posicionamento do
c.

Supremo Tribunal Federal - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido, senão vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a
impossibilidade
de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...).
Deixo de conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade
,
haja vista que estão presentes os requisitos legais que justificam a custódia preventiva
. Além do mais,
trata-se de crime que abala a Ordem Pública e a Segurança da Aplicação da Lei Penal
,
tendo em vista a gravidade em concreto do crime
,
pelo seu modus operandi
,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
. Dessa forma,
se faz presente o requisito constante do art. 312, do CPP
, no
que tange à pertinência da decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública
. (...).”
ID 21794092.
Grifei

Não obstante, a
decisão
que
ratificou
a
prisão preventiva
do ora apelante foi, igualmente, proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do
artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, assentada da seguinte forma:

“(...).
Verifico que não há que se falar em ilegalidade da prisão
,
pois esta encontra-se devidamente fundamentada em sentença já proferida por este Juízo (ID 90427191)
,
sendo que as razões de tal prisão (garantia da ordem pública e assegurar aplicação da lei penal)
,
ainda
,
se encontram presentes
. Na linha do exposto acima,
o Supremo Tribunal Federal argumentou que a garantia da ordem pública se faz necessária para a credibilidade do próprio Poder Judiciário
:
Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia
. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física do paciente; ii) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal. (HC 89.525/GO). Além da jurisprudência do Pretório Excelso, a doutrina clássica do mestre Júlio Fabbrini Mirabete afirma que “o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão” (Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, p. 418). Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO PEREIRA NUNES
. (...).”
ID 21794103.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de recorrer em liberdade
, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a
concessão do direito de recorrer em liberdade
incorre em efetivo risco à
garantia da ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, pelo qual restou condenado a cumprir pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, em decorrência da prática do
crime roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º
, do Código de Processo Penal
,
incorrendo
qualquer
constrangimento ilegal
a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados do
c. STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...).

1. (...). 2.
O Juízo Singular decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando a reincidência do agravante e a quantidade de entorpecentes apreendidos
. 3. A
sentença condenatória manteve a custódia cautelar, destacando a confirmação dos elementos informativos em juízo e a ausência de alteração no contexto fático que justificasse a soltura
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC n º 945.551/SC 2024/0348641-7, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª Turma, Julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
. 2.
A gravidade concreta da conduta é fundamento apto a embasar a segregação cautelar
. Precedentes. (...). 4.
Destaca-se, ainda, que “a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.). 5.
No caso, há elementos concretos que demonstram ser a agravante integrante de organização criminosa especializada em extorsão e lavagem de dinheiro
. (...). 7 Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 941.276/MG 2024/0325816-5, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
não acolho
o pedido liberatório pretendido pela combatente defesa, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
ora discutida.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
:

Adianto, desde logo, que a
pretensão recursal absolutória
ora analisada
não merece ser acolhida
.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC (2020/0179682-3)
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato de reconhecimento formal de pessoa acusada, concluindo, que
“a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.”

Tal medida corrobora os termos da
Resolução nº 484
, do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
, de
19 de dezembro de 2022
, que regulamentou as diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração, como visto, deverá seguir as formalidades previstas em lei.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica
sob o escólio de
Eugênio Pacelli
,
in verbis
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. p. 1.313)
.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o devido rito procedimental.

No caso, ao discorrer acerca do tema em comento, o magistrado
a quo
, em síntese, pontuou:

“Nesse contexto, insta pontuar que,
não se vislumbra afronta às determinações contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal
,
pois
, além
do reconhecimento fotográfico
,
na fase inquisitorial
,
posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova
,
todos coerentes entre si
. (...).”
ID 21794092.
Grifei

Observa-se, portanto, que o
auto de reconhecimento de pessoa
não foi elemento de prova utilizado pelo juízo de primeiro grau para verificar a
autoria do delito
imputado ao ora apelante, a qual restou delineada, especialmente, na
prova testemunhal
colhida ao longo da instrução processual.

A vítima
Jocélio Oliveira Arruda
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, ID 21794064, pág. 06, informou,
in verbis
:

“(...). QUE, no dia 11.09.2017 por volta de aproximadamente 21h00 o declarante/vítima encontrava-se no estabelecimento comercial denominado KITANDELLA PIZZARIA onde trabalha como entregador, oportunidade que recebeu uma ligação do número (094) 99147-1158 no telefone celular da empresa, onde uma pessoa do sexo masculino solicitou a entrega de uma pizza e de dois refrigerantes de 1L no Setor Tanaka II atrás do estádio ao lado da igreja católica; QUE, neste momento o declarante/vítima pegou os pedidos, montou na motocicleta e se dirigiu até o local informado, sendo que ao dobrar na rua que passa atrás do estágio avistou a residência que passaram o endereço e o declarante/vítima percebeu que um indivíduo atravessou a rua para o outro lado e um indivíduo vindo em sua direção, ocasião em que declarante/vítima desviou dos mesmos, pois achou estranho e parou na frente da residência;
QUE
,
na sequência o declarante/vítima foi abordado pelos três indivíduos sendo que um deles estava armado com uma arma branca tipo FACA FRIGORÍFICA
,
apontou ao declarante/vítima e sob ameaça determinou que o mesmo entregasse carteira
,
dinheiro e os objetos da entrega, caso contrário lhe mataria
; QUE
,
te
mendo por sua vida o declarante/vítima entregou sua carteira porta cédula contendo RG, CPF, CNH, RESERVISTA, CARTÃO DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, A QUANTIA DE R$ 118,00, e também levaram seu aparelho celular SAMSUNG J5 DR COR PRETO
; QUE, na sequência os três indivíduos desceram a rua correndo, pela rua Redenção sentido setor tanaka II;
QUE
,
já nesta delegacia de polícia civil o declarante foi convidado a verificar algumas fotografias no computador
,
foi quando ao avistar a fotografia do nacional PEDRO PEREIRA NUNES
,
vulgo PULMÃO
,
reconheceu o mesmo com toda certeza e segurança
,
como sendo o indivíduo que estava com arma branca tipo FACA FRIGORÍFICA
,
lhe ameaçou de morte e roubou os objetos acima descritos
,
e ainda tomou conhecimento que o número do celular que ligou no estabelecimento comercial onde o declarante/vítima trabalha foi (094) 99147-1158 de propriedade da genitora de PEDRO PEREIRA NUNES vulgo PULMÃO a Sra. Luzanira Gomes Pereira Nunes
. (...).”

Grifei

Necessário rememorar que em
Audiência de Instrução e Julgamento
, a vítima
Jocélio Oliveira Arruada
, ratificou, perante a autoridade judicial, os termos do depoimento prestado na fase inquisitória, senão vejamos:

“(...). A
vítima reconheceu o denunciado em juízo com bastante segurança
. Afirmou que estava fazendo entrega de pizza na kintandella. Ao chegar no local, um dos indivíduos o chamou no canto, em seguida “Miquésio” o derrubou, pegou uma faca grande de açougue,
colocou no seu pescoço e Pedro pegou seu celular no bolso direito
. “Leandro” pegou o carregador e Miquésio puxou a carteira e passou a dizer: “perdeu, perdeu”, com a faca no seu pescoço. Após isso, a moto caiu e eles saíram correndo, ainda tentou acompanhar os indivíduos.
Eles estavam debaixo de um poste
,
de modo que ficou bem visível o rosto do denunciado sendo que conhecia este por apelido
,
mas não tinha certeza que fosse a mesma pessoa
.
No outro dia, foi dar uma volta no bairro onde ele mora e tomou conhecimento de que os indivíduos estavam oferendo seu celular para um residente do setor
,
de modo que foi a Delegacia e lhe foi mostrado uma foto do denunciado
,
tendo confirmado que era ele o autor do crime
. (...).”
ID 21794092.
Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi produzido na fase policial diante da sua desnecessidade, considerando que a vítima foi enfática em reconhecer o ora apelante como um dos autores do delito, ratificando tal assertiva em juízo, destacando, ainda, que tomou conhecimento que seu aparelho telefônico estava sendo oferecido pelos assaltantes para um residente do setor, e, além disso, o numeral telefônico utilizado para fazer o pedido e leva-lo ao local dos fatos estava registrado sob o nome da genitora do ora apelante.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao
Acórdão paradigma
da
alteração jurisprudencial
.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. (...). 2.
No caso
,
ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal
,
por inobservância do art. 226 do CPP
,
o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação
,
sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante
,
logo após ao fato delituoso
,
com o veículo roubado que possuía rastreador
,
e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime
. 3.
Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos
,
a pretensa revisão do julgado
,
com vistas à absolvição do recorrente
,
demandaria necessário revolvimento de provas
,
incabível na via do recurso especial
,
nos termos da Súmula n. 7/STJ
. 4. (...).
(STJ - AgRg no REsp nº 2.005.645/PR 2022/0165980-6, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT),
6ª
Turma, Julgado em 22/04/2024, Publicação: DJe de 25/4/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
No caso dos autos
,
dos elementos probatórios que instruem o feito
,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
,
o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, s
endo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatór
io. 3. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 888.117/SP 2024/0027832-8, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
5ª
Turma, Julgado em 08/04/2024, Publicação: DJe de 12/04/2024).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP). IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022,
3ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ILICITUDE CONSTATADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1048015-021.5.14.7001 Patos de Minas, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual
não acolho
a
pretensão absolutória
ora perfilada.

3.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, V E VII, DO CPP
:

Adianto que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, o magistrado
a quo
assentou,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação penal pública em que o Ministério Público Estadual imputa a
PEDRO PEREIRA NUNES
,
VULGO “PULMÃO”
, a suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
. O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.” O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. Com efeito,
a materialidade do delito está consubstanciada nos depoimentos da vítima e do acusado
. Tais provas se mostram congruentes com parte da denúncia.
A autoria também não comporta dúvida
. Interrogado,
o denunciado confessou a prática delitiva
.
Informou que fez o ato porque estava na abstinência do craque, pois é ex-dependente químico
. Contudo,
alega que sua única participação foi ligar para pedir a pizza
,
assim
,
quando a vítima apareceu deu com a mão e
,
após esta descer da moto
,
os meninos saíram do mato e ele correu
,
não tendo retirado o celular do bolso da vítima
,
como esta alega
.
Depois que saiu
,
os outros indivíduos chegaram e dividiram o dinheiro furtado
.
A vítima reconheceu o denunciado em juízo com bastante segurança
.
Afirmou que estava fazendo entrega de pizza na “kintandella”
.
Ao chegar no local
,
um dos indivíduos o chamou no canto
,
em seguida “Miquésio” o derrubou
,
pegou uma faca grande de açougue
,
colocou no seu pescoço e Pedro pegou seu celular no bolso direito
.
“Leandro” pegou o carregador e Miquésio puxou a carteira e passou a dizer
:
“perdeu, perdeu”
,
com a faca no seu pescoço
.
Após isso
,
a moto caiu e eles saíram correndo
,
ainda tentou acompanhar os indivíduos
.
Eles estavam debaixo de um poste
,
de modo que ficou bem visível o rosto do denunciado sendo que conhecia este por apelido,

mas não tinha certeza que era a mesma pessoa
.
No outro dia
,
foi dar uma volta no bairro onde ele mora e tomou conhecimento de que os indivíduos estavam oferendo seu celular para um residente do setor
,
de modo que foi a Delegacia e lhe foi mostrado uma foto do denunciado
,
tendo confirmado que era ele o autor do crime
. Assim,
extrai-se do depoimento da vítima que o acusado,

na companhia de dois indivíduos
,
subtraiu para si
,
mediante violência
,
um celular
,
um carregador e uma carteira
.
Insta salientar que a vítima não tinha qualquer motivo para prejudicar o acusado
,
tendo apenas contribuído com a Justiça
,
para que a verdade real dos fatos viesse à tona
. De tal modo,
a versão narrada pelo acusado na fase judicial de que sua participação foi ínfima
,
pois não praticou violência
,
nem ameaça
,
tendo apenas ligado para pizzaria para pedir a pizza
,
se mostra incongruente e conflitante com os demais fatos apurados durante a instrução
,
isso porque
,
os elementos probatórios cotejado nos autos se sobrepõe tal afirmação
,
em especial pelo depoimento da vítima
,
que reconheceu o acusado como autor do crime e que este permaneceu no local durante o assalto
. Nesse contexto, insta pontuar que,
não se vislumbra afronta às determinações contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal
,
pois
, além
do reconhecimento fotográfico
,
na fase inquisitorial
,
posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova
,
todos coerentes entre si
. Esse é o entendimento jurisprudencial: (...). Ademais, oportuno salientar que
embora o denunciado alegue que o ato foi praticado em virtude de sua dependência química na época
,
verifico que
,
in casu
,
não restou claro que esse estava em abstinência de drogas no momento do crime
. Logo,
não há que se falar em delito influenciado por possível dependência química
. Esta, na verdade, existia,
mas não era a causa determinante daquele ato de violência
. Por outro lado,
inviável o afastamento do concurso de pessoas
,
uma vez que a vítima foi enfática ao apontar que o acusado agiu em concurso com outros dois indivíduos não identificados
,
totalizando 03 (três) indivíduos
. Comprovada, portanto,
a majorante do concurso de agentes
. Ademais,
também resta inviável acolher-se a confissão espontânea
,
uma vez que o acusado negou a prática de violência
,
ou grave ameaça contra a vítima
.
Em que pese o esforço da defesa percebe-se de modo iniludível que a confissão foi
,
em última análise apenas parcial
,
visto que o réu admitiu apenas que foi o autor da ligação para a pizzaria e foi ele quem abordou a vítima
,
tendo os demais comparsas realizado o roubo
.
À evidência
,
a admissão de culpa apenas em parte pelo acusado que nada tinha de espontânea
,
acrescentou pouco ao conjunto probatório
,
visto que a autoria já fora comprovada antes mesmo de sua admissão de culpa
,
de tal sorte que também por isso não se configura aquela atenuante
. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: A confissão espontânea suficiente a ensejar a observância da atenuante é aquela que se revela completa quanto à imputação (STF. HC 71.334-SPDJU DE 19-5-1995, p.13.994); “A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal “(TACRim SP - efeito de atenuação de penas, confissão por metade” (TACrim SP - RJDTACRIM33/56). RJDTACRIM 31/84); “Em se tratando de atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão por metade” (TACrim SP – RJDTACRIM 33/56).
Por estas razões se condena o réu ao crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
. III –
DISPOSITIVO
: Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
a
DENÚNCIA
ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para: I –
CONDENAR
o denunciado a
PEDRO PEREIRA NUNES
,
VULGO “PULMÃO”
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, (...).”
ID 21794092.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelos autos do
Inquérito por Portaria nº 00215/2017.000580-5
, ID 21794064, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00215/2017.00225-0
, ID 21794064, pág. 04, pela
Ordem de Missão
, ID 21794064, pág. 08, pelo
Relatório de Missão
, ID 21794064, pág. 09, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
, ID 21794064, págs. 11-12, pelo
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 21794064, págs. 14-16, e pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

Em relação à
autoria delitiva
, urge destacar o depoimento da vítima
Jocélio Oliveira Arruda
, que, em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando como entregador de pizza e que, ao chegar em uma residência para entregar um pedido, foi abordado por 03 (três) indivíduos, sendo que um deles utilizava uma arma branca, tipo faca de frigorífico, e apontou o instrumento em sua direção e fez ameaças, momento em que lhe subtraíram 01 (um) aparelho celular, 01 (um) carregador de celular, e 01 (uma) carteira contendo seus documentos pessoais, cartões de banco, além da quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito) reais. Na oportunidade, reconheceu o ora apelante como um dos participantes da empreitada delitiva da qual foi vitimado.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do édito condenatório sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.

1. (...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos
. 3. (...). 4. Apelação não provida
. (TJ/DFT - Acórdão nº 1.860.001, Apelação Criminal nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
1ª
Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicação no PJe: 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – (...). III -
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. IV – (...). VII – Recurso conhecido e não provido.
(TJ/AM – Apelação Criminal nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
2ª
Câmara Criminal, Data do Julgamento: 23/05/2024, Data de Registro: 23/05/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
1ª
Turma de Direito Penal, Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece parcial acolhimento
, conforme será explicado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). IV -
DOSIMETRIA DA PENA
: A. Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP. A.1.
Culpabilidade
: agiu com culpabilidade
normal à espécie
; A.2.
Antecedentes
:
verifico que o réu tem processo transitado em julgado
,
em execução de pena (autos nº 0008803-92.2020.8.14.0065)
. Assim,
de acordo com a Súmula 241 do STJ
,
que não admite que a reincidência penal seja considerada como circunstância agravante e
,
simultaneamente
,
como circunstância judicial
,
caso contrário
,
ocorreria bis in idem
,
valoro positivamente os antecedentes
; A.3.
Conduta social
:
não há o que valorar nos autos
. A.4.
Personalidade do agente
:
não há o que valorar nos autos
; A.5.
Motivo do crime
:
não há o que valorar nos autos
; A.6.
Circunstâncias do crime
:
não há o que valorar nos autos
; A.7.
Consequências do crime
:
não há o que valorar nos autos
; A.8.
Comportamento da vítima
:
não há o que valorar nos autos
; Ponderadas todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
. B.
Circunstâncias atenuantes e agravantes
:
Na segunda fase
,
não reconheço a confissão
,
uma vez que realizada em parte
,
não foi determinante para condenação
.
Verifico que a época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos
,
também reconheço a existência da agravante da reincidência
.
No entanto
,
nos termos do artigo 67
,
do Código Penal
,
faço preponderar a atenuante da menoridade
.
Contudo
,
verifico que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
assim
,
de acordo com a Súmula 231 do STJ
,
que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal
,
quando há incidência da circunstância atenuante
,
fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
. C. Causas de aumento e de diminuição de pena:
Na terceira fase reconhecida a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal
,
a pena é aumenta em 1/3 (um terço)
,
se há o concurso de duas
,
ou mais pessoas
,
fica o réu condenado definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias multa
. D.
Detração
do período de prisão provisória:
Não há período a valorar
. E. Do regime inicial da pena: Nos termos do
art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal
a pena deverá ser cumprida no
regime fechado
,
em local a ser designado pelo juízo da execução
,
motivando esta decisão
,
em especial
,
pelo quantum da pena privativa de liberdade aplicada
. F. Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos e Suspensão Condicional da Pena:
Ante o crime ser praticado com violência e grave ameaça incabível a substituição da pena
.
Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77)
,
pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal
. (...).”
ID 21794092.
Grifei

Com efeito, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado singular estabeleceu a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática
do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo monocrático identificou a incidência da
circunstância atenuante
da
menoridade do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, a qual considerou
preponderante
sobre a
circunstância agravante
da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, deixando de aplica-la por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da
causa de aumento
do
concurso de agentes
, nos moldes do
inciso II, §2º, do artigo 157, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a pena em
definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime
inicial de cumprimento de pena
foi definido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização
da
pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso em apreço, compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Quanto ao
pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo não haver o que retificar, tendo em vista que seu eventual reconhecimento não ensejaria na redução da pena, por vedação da
Súmula nº 231 do c. STJ
.

Não obstante, quanto a
possibilidade
de
superação
do mencionado
entendimento sumulado

do c. STJ
, para
redução
da
pena
para
aquém do mínimo legal
, compreendo que o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa do réu
e da
confissão espontânea
, não tem o condão de
reduzir
a pena para
aquém do mínimo legal
, tendo em vista que é
inviável
, especialmente no âmbito deste
Eg.

Tribunal Estadual de Justiça
, a pretendida
superação
ou –
“overruling”
- da
Súmula nº 231
, do c.
STJ
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.873.181/MS 2020/0106711-7, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª Turma, Julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Além disso, verifico que este enunciado, apesar de discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO E NO RECURSO ESPECIAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, ÚNICO RECURSO POSSÍVEL. PRECEDENTES. NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MINISTERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “(...) a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto
.
Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
” (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2.
Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício concluiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, pleiteada pela defesa, continua sendo inviável
. (...). 4. Agravo regimental parcialmente provido, tornando sem efeito a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, mas mantendo, integralmente, a decisão que conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial defensivo.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.162.039/SP 2024/0218426-3, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Embora a Sexta Turma desta Corte tenha aprovado proposta de revisão desse enunciado, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, nos termos do art. 125, §2º, do RISTJ, a incidência do referido verbete permanece inalterado, conforme recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. Precedentes
.” (AgRg no HC n. 907.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe de 3/7/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.670.757/PR 2024/0220516-9, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção
do
c. STJ
, cuja decisão foi publicada em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema nº 158
, da
jurisprudência
do
c. STF
, em sede de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou,
in verbis
:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o posicionamento deste
Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Penal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

Quanto ao
pedido de decote da circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, compreendo
assistir razão a defesa
, uma vez que a
condenação
utilizada pelo magistrado
a quo

não serve
para efeitos de configuração da
reincidência
, nos termos do
artigo 63, do Código Penal
, posto que referente a crime praticado posteriormente ao apurado nos autos.

Entretanto, tal reconhecimento
não influirá na redução da pena
, pois, como dito anteriormente, a
pena-base
foi
aplicada
no
patamar mínimo legal
e, por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, mesmo quando houver circunstâncias atenuantes.

Quanto ao
pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, entendo
que não assiste razão a defesa
, tendo em vista que a participação de, ao menos, dois outros agentes, na conduta delitiva sob análise, foi claramente exposta e confirmada através do depoimento do ofendido.

A
jurisprudência pátria
é uníssona no sentido que para a
caracterização
da
majorante
do
concurso de agentes
, não é exigida a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...). DECOTE DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
Devidamente comprovado o desígnio de vontades do apelante com coautores para a prática do roubo, impossível o decote da majorante de concurso de pessoas
. (...).
(TJ/MG - Apelação Criminal nº 1.0000.24.193833-1001, Relator (a): Desembargador
Agostinho Gomes de Azevedo
, 7ª Câmara Criminal, Julgamento em 18/12/2024, Publicação da súmula em 18/12/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido de reconhecimento da participação de menor importância
, nos termos do
artigo 29, §1º, do Código Penal
, entendo
não ser o caso dos autos
.

A participação de que trata o dispositivo do
artigo 29, §1º, do Código Penal
é aquela de pouca relevância causal. Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor.

A participação de
menor importância
se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória (ao simples partícipe), jamais ao autor ou coautor, ainda que breve a sua contribuição, uma vez que estes são executores da ação típica.

Na hipótese, apesar das alegações do ora apelante, verifico que o depoimento da vítima
Jocélio Oliveira Arruda
é esclarecedor acerca da dinâmica em que ocorreram os fatos, endo enfático ao destacar que foi abordado por 03 (três) indivíduos, estando um deles armado com uma arma branca, tipo faca, momento em que, através de ameaças, exigiram a entrega do seus pertences e, em seguida, estes se evadiram juntos do local. Posteriormente, perante a autoridade policial, reconheceu o ora apelante como sendo o indivíduo que estava em posse da arma branca, tipo “faca de frigorífico”, lhe ameaçou de morte e roubou os seus objetos pessoais.

Assim, compreendo que a
participação ativa
do ora apelante para a
efetiva consumação do delito
não permite a cognição de
mera participação de menor importância
, motivo pelo qual
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Corroborando neste sentido, encarto a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3. A análise das provas demonstra que o recorrente desempenhou papel essencial no delito, agindo com entrosamento e unidade de desígnios com os demais envolvidos, o que afasta a hipótese de participação de menor importância. 4. Na fase de instrução, a defesa não sustentou a tese de menor importância, limitando-se a pedir o reconhecimento de atenuantes e o regime semiaberto, o que reforça a inexistência de argumentos ou provas a corroborar a diminuição da responsabilidade penal do recorrente. 5.
O entendimento jurisprudencial majoritário considera que a coautoria, quando exercida de forma relevante para a prática do crime, exclui a possibilidade de aplicação do redutor de pena, sendo irrelevante o grau de atuação específico dentro do plano delitivo
. 6.
As condutas do recorrente e dos corréus revelam coautoria caracterizada por divisão de tarefas essenciais à realização do crime, conforme depoimentos e dinâmica probatória, afastando a alegação de mera cumplicidade passiva
. (...).
(TJ/CE - Apelação Criminal nº 0210731-89.2024.8.06.0001, Relator (a): Desembargador SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 18/12/2024, Data da Publicação: 18/12/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, entendo
assistir razão a defesa
, tendo em vista que, desconstituído o
status
de
reincidente
do ora apelante, não
há motivação idônea para imposição do regime de cumprimento mais gravoso
, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719, ambas da jurisprudência do c. STF – Supremo Tribunal Federal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITOS EM JULGADO ANTERIORES À CONDENAÇÃO EM APREÇO. IDONEIDADE. APLICADA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. (...). 7.
A fixação de regime inicial mais gravoso é admitida se houver motivação idônea que evidencie a gravidade concreta do delito e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. IV. Ordem não conhecida.
(STJ - HC nº 861.231/SP 2023/0373965-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de hipossuficiência do ora apelante, tenho que
não merece agasalho
.

Ressalto que a
pena de multa
integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado. Assim, a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária devem ser aplicadas cumulativamente, sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema discutido, colaciono precedente do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
in verbis
:

“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
Na ausência de previsão legal
,
restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo
,
mas nunca excluída
.”
(STJ - HC nº 853.604/RS 2006/0266226-6, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).
Grifei

Relembro que a
aplicação
da
pena de multa
não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal.

No caso, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, o que revela que já foi observada a condição econômica do acusado,
não há razão para dispensa-la
ou
reduzi-la
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente, além do que foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, seguindo os critérios legais de individualização da pena e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto
.
Ademais, o dia-multa foi estabelecido no valor unitário mínimo, o que demonstra que a condição econômica do acusado já foi observada
.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.916.898, 0752500-27.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2024, Publicado no DJE: 16/09/2024).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Pedro Pereira Nunes
e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para
modificar
o regime
inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, nos termos da fundamentação jurídica delineadas alhures, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025